Tribunal: TJSP
Processo: 0011373-05.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011373-05.2017.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante REGINA CELIA
KNOTH STEFANIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso interposto
por Regina Célia Knoth Stefanin para o fim de, mantida a condenação da apelante por
infração à norma do artigo 339, caput do Código Penal, reduzir as penas aplicadas para
dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão - se o caso a ser cumprida no regime prisional
inicialmente aberto, ficando agora substituída por prestação pecuniária consistente em
pagamento de prestação pecuniária no valor de 5,83 salários mínimos - e pagamento de
onze (11) dias-multa, arbitrados no patamar definido em primeiro grau, mantida, em todo o
mais, a sentença de primeira instância. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011373-05.2017.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 11572 2/7
Apelação Criminal no 0011373-05.2017.8.26.0302
Comarca e Vara: Jaú 1a Vara Criminal
Apelante: Regina Célia Knoth Stefanin
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.572
Apelação criminal. Denunciação caluniosa. Pena privativa de
liberdade. Substituição. Pena de prestação pecuniária. Reduzida a
extensão da pena privativa de liberdade aplicada, em sede de
recurso de apelação, deve ser também reduzida, na mesma
proporção, a pena substitutiva de prestação pecuniária estimada na
origem.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Regina Célia Knoth
Stefanin em face da sentença de primeira instância que, julgando-a
infrator da norma do artigo 339, caput do Código Penal, aplicou-lhe a
pena total e definitiva de quatro (4) anos de reclusão, a ser cumprida
no regime prisional inicialmente aberto, e pagamento de vinte (20)
dias-multa, arbitrados no patamar de meio salário mínimo vigente,
substituída a pena privativa de liberdade imposta por prestação
pecuniária no valor de dez (10) salários mínimos vigentes.
Reclama a apelante, em suma, sua absolvição por insuficiência
de provas. Sucessivamente, pede a redução da pena substitutiva de
prestação pecuniária imposta.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas duas instâncias,
pelo não provimento.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso interposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011373-05.2017.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 11572 3/7
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 21, 103-105, 106, 107, 115-117, 132-134, 135-136 e
160-171) vindo também confirmada em diversos momentos da prova
oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor da apelante.
A acusada Regina (fls. 394-396) negou em juízo a autoria do
crime. Relatou que estava sendo extorquida pela vítima Lucinei, com
quem tivera um caso extraconjugal, e acabou por ir até a delegacia
onde, desesperada, acusou-o de extorsão e estupro, embora
soubesse que as relações sexuais haviam sido consentidas. Alegou
que, por ignorância, não tinha consciência de que não poderia acusar
o réu de estupro. Por fim, relatou que já teve um outro relacionamento
extraconjugal anterior, onde também foi extorquida.
A vítima Lucinei (fls. 394-396), por seu turno, relatou que
manteve um caso extraconjugal com a ré Regina, com quem manteve
relações sexuais consensuais, sendo que a ré também a ajudava
financeiramente, pois era pessoa de posses. Disse que alguns dos
encontros com a ré foram filmados com o consentimento desta, e
admitiu que passou a procurar a ré em seu local de trabalho pois
passou a ter sentimentos mais fortes em relação a ela.
A testemunha C.E.C (fls. 364-369) relatou em juízo que, por
volta do ano de 2009, manteve um relacionamento extraconjugal com
a vítima, mas encerraram o relacionamento tempos depois.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011373-05.2017.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 11572 4/7
A testemunha Juliano (fls. 394-396) narrou em juízo que
presenciou a acusada, por diversas vezes, procurando a vítima em
seu local de trabalho, tendo presenciado conversas entre vítima e ré.
A testemunha Adailton (fls. 394-396) esclareceu que, assim
como Juliano, trabalhava com a vítima Lucilei, afirmando que
presenciou diversas conversas telefônicas entre a vítima e a ré, sendo
que esta por vezes buscava Lucilei no local de trabalho para saírem
juntos.
O policial civil Maurício (fls. 394-396) esclareceu em juízo que,
após receberem a denúncia por parte da ré Regina, iniciaram
investigações que revelaram diversos indícios de que a ré e Lucilei
mantinham relacionamento consentido, entre eles, mensagens, e-
mails, vídeos e testemunhas. Esclareceu ainda que Lucilei chegou a
ser preso durante a apuração dos fatos.
Por fim, a testemunha José (fls. 394-396), marido da ré Regina,
esclareceu em juízo que, na época dos fatos, notou perda de valores
significativos em sua empresa de locação de guindastes, e
questionou sua companheira que, então, cuidava do setor financeiro
da empresa. Regina então revelou que vinha sendo extorquida por
Lucilei. José revelou que viu Lucilei por diversas vezes em sua
empresa, e que este chegou mesmo a lhe pedir um empréstimo, mas
se negou. Por fim, negou ter perseguido Lucilei após a soltura deste.
Tal é o quadro probatório presente nos autos.
Independentemente do que se possa concluir a respeito da relação
entre a ré e a vítima, ou mesmo sobre a existência ou não de uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011373-05.2017.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 11572 5/7
extorsão no caso, o que resta indubitável nos autos é que Regina
acusou formalmente a vítima Lucilei do crime de estupro, sabendo
que tal crime não ocorrera, conforme admitiu, por via oblíqua, em seu
depoimento, ao dizer ― pese de modo evidentemente inverossímil ―
que não sabia que o crime que sofria não era um estupro.
Ora, a vítima, é pessoa de bom nível social que claramente
acessou o sistema de educação formal, e, portanto, em plena
consciência do que seja um estupro. Aliás, as mulheres em geral ―
exatamente porque são as maiores vítimas desse crime ― sabem
perfeitamente o que é um estupro. Evidente que, como a própria ré
admitiu, não foi ela submetida a conjunção carnal ou outro ato
libidinoso sob violência ou grave ameaça. As relações entre a ré e a
vítima Lucilei foram consentidas, conforme restou claro dos autos,
tanto pelas palavras da ré e da vítima, quanto pelo relato do policial
Maurício e demais provas existentes nos autos.
Não se trata aqui de discutir se houve ou não uma extorsão por
parte da vítima contra a ré, algo que, se o caso, haveria de ser
elucidado em momento próprio. O que se aponta é que, ainda que
fosse esse o caso, não se estar diante de crime de estupro, mas sim
de extorsão apenas. Da mesma forma que aquele que exige dinheiro
a fim de não ferir familiares da vítima pratica uma extorsão, aquele
que exige valores a fim de não revelar relações extraconjugais
também comete, em tese, extorsão, e não estupro. Repita-se:
qualquer pessoa, notadamente qualquer mulher, sabe perfeitamente a
diferença entre uma coisa e outra.
Por fim apenas para dirimir qualquer dúvida, aponte-se que a ré,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011373-05.2017.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 11572 6/7
quando da denúncia contra a vítima Lucilei, compareceu a delegacia
acompanhada de advogada, estando portanto plenamente ciente e
orientada a respeito de suas ações, e ainda assim denunciou
caluniosamente a vítima.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta a acusada como
autora desse ilícito.
As penas aplicadas, no entanto, merecem reparos.
O juízo de origem dobrou a pena-base da acusada,
fundamentando tal decisão no fato de a ré ter acusado a vítima de
crime grave, sendo a vítima inclusive presa durante a elucidação dos
fatos. Embora estas sejam circunstâncias que apontam uma maior
culpabilidade por parte da acusada, parece um tanto exagerado o
aumento de pena imposto, sendo melhor que se aplique aumento
mínimo de apenas um sexto (1/6) no caso, partindo assim a pena-
base do patamar de dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão, e
pagamento de onze (11) dia-multa, patamar este tornado definitivo
ante a ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras de
pena.
Destaque-se apenas que o fato de acusada encontrar-se
respondendo a outro processo, ou mesmo o fato de não apresentar
qualquer arrependimento, não são circunstâncias idôneas a ensejar
aumento de pena, ao contrário do entendimento esposado na
sentença, lembrando-se que, até o trânsito em julgado da sentença
penal condenatória, presume-se inocente a ré quanto a essas outras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011373-05.2017.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 11572 7/7
imputações, sendo o ato de contrição das pessoas acusadas, de
resto, objetivo perseguido pela moral e não pela lei dos homens.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
deve ser alterado para o aberto, tratando-se aqui de ré primária,
condenada pena privativa de liberdade abaixo dos quatro (4) anos de
reclusão.
Por fim, preenchidos os requisitos legais, mantém-se a
substituição da pena privativa de liberdade imposta, nos próprios
termos exarados em primeiro grau. O argumento da defesa no sentido
de que a pena substitutiva de prestação pecuniária imposta seria
exagerada não convence, uma vez que se trata a aqui de ré
empresária, com claras condições financeiras. Porém, o valor da
prestação pecuniária fica, no caso, reduzido segundo a proporção da
redução da pena privativa de liberdade que aquela ora substitui.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso
interposto por Regina Célia Knoth Stefanin para o fim de, mantida a
condenação da apelante por infração à norma do artigo 339, caput
do Código Penal, reduzir as penas aplicadas para dois (2) anos e
quatro (4) meses de reclusão ― se o caso a ser cumprida no
regime prisional inicialmente aberto, ficando agora substituída por
prestação pecuniária consistente em pagamento de prestação
pecuniária no valor de 5,83 salários mínimos ― e pagamento de onze
(11) dias-multa, arbitrados no patamar definido em primeiro grau,
mantida, em todo o mais, a sentença de primeira instância.
Mazina Martins
Relator